Tribunal: STF
Processo: RE 359751
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: fundamentação deficiente:
necessidade de que a sua interposição enuncie e discuta os
fundamentos da decisão recorrida.
Se a decisão recorrida se limita,
 à guisa de motivação, à invocação de Súmula da jurisprudência do
próprio ou de outro Tribunal, é necessário que o RE se dirija contra
 a fundamentação dos precedentes em que se alicerça o enunciado e
junte cópia deles, ou pelo menos - se se cuida de tribunal de
jurisdição nacional e a exemplo do que se exigia ao tempo do RE por
dissídio de julgados (Súmula 291) - que indique o repertório de
jurisprudência autorizado que os tenha publicado; é que os
fundamentos dos precedentes incluídos na referência da Súmula
aplicada se consideram acolhidos, como razão de decidir, pela
decisão recorrida.